Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO. CERTEZA. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.

2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.

3. O c. STJ tem entendimento pacificado quanto à possibilidade de mitigação da exigência de assinatura das duas testemunhas quando houver outro meio idôneo para conferir certeza ao título. Ele também reconhece, de forma excepcional, a força executiva em contratos assinados eletronicamente.

4. Pela análise do conjunto probatório, concluiu-se que os documentos apresentados são meios idôneos para conferir certeza ao título, tal como requerido pela jurisprudência.

5. Se reconhecido que o contrato eletrônico, apesar de não ter sido assinado por duas testemunhas, tem força executiva, a sentença que acolheu os embargos à execução deve ser reformada.

6. Os demonstrativos do débito apresentados indicam o detalhamento das informações relativas ao valor cobrado, em especial quanto à individualização das parcelas, seus valores nominais, correção monetária, multa, juros de mora, juros remuneratórios, valor total dos encargos e valor total cobrado, não havendo que falar em falta de liquidez e certeza do débito.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos à Execução julgados improcedentes.